Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742360-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela VANESSA DE SOUSA ARAÚJO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 172767613) que em ação de procedimento comum sob o no 0710521-34.2023.8.07.0018, após deferir o benefício da gratuidade de Justiça à autora/agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu da disputa das vagas reservadas à cota racial em atenção ao previsto no Edital regulador do Certame para o cargo de Auditor de Controle Interno – Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, Edital no 1-SEPLAD/DF, de 22/12/2022, quando, apesar de aprovada nas primeiras etapas, porquanto inscrita para disputar uma das vagas reservadas a candidatos negros, convocada para a fase de heteroidentificação, a Banca decidiu por qualifica-la como não cotista. Seu recurso administrativo interposto não foi exitoso. A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência por não restar demonstrada a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais (ID 52024598, págs. 1-32) sustenta concorrer às 15 vagas imediatas previstas para negros mediante as condições previstas no Edital, classificada em 9o lugar na lista de cotas raciais e em 115o lugar na de ampla concorrência; ao ser convocada para a etapa da heteroidentificação, para verificação da etapa da autodeclaração, não fora considerada parda e assim fora excluída da lista de cotas. Aduz que sempre se reconheceu e fora reconhecida como parda por pessoas de seu convívio social, apontando arbitrariedades, sendo o recurso indeferido, alegando mediante resposta genérica, sendo que um dos três examinadores a reconheceu como parda, que já fora considerada parda pelo CEBRASPE em outro certame, do TJDFT, e na FGV, e ainda teve indeferida a tutela de urgência pela decisão recorrida. Sustenta ser injusta tal eliminação diante das suas características físicas, subjetividade dos critérios utilizados pela Banca Examinadora, apresentando fotografias e aprovações em outros certames corroborando que apresenta aspectos negroides, que tem traços fenótipos de origem parda/negra. Aponta que junto com seu irmão ingressou na UNB graças ao percentual de cotas raciais, quando cursou Serviço Social e reconhecida como parda. Aponta haver subjetividade e ilegalidade no ato da Banca organizadora diante da ausência de motivação do ato administrativo, culminando em sua nulidade, aduzindo haver negativa sem qualquer motivação plausível da sua condição de cotista devendo prosseguir no certame à luz de julgados e posicionamentos judiciais que entende amparar o seu pleito. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência, a brevidade da convocação prevista para os dias 08 e 09 de novembro, e que teria comprovado diante da Banca Examinadora que possui características negroides, pelo ingresso na faculdade e participação/aprovação em outros certames, que a atuação administrativa se dera apartada dos princípios administrativos da legalidade, diante de arbitrariedades, irregularidades e ilegalidade, sendo perfeitamente possível sua nomeação e posse antes do trânsito em julgado, requer a manutenção da Justiça Gratuita; a suspensão do ato impugnado, determinando a sua inclusão na lista de aprovados nas cotas raciais e classificação conforme sua pontuação final, convocando-a para o Curso de Formação prestes a iniciar, garantindo o seu direito à nomeação e posse após o trânsito em julgado, sob pena de astreintes no valor de R$5.000,00; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal com a anulação do ato administrativo impugnado por vício de motivação e contradição da Banca Examinadora. É o relatório. Decido. A gratuidade de Justiça já foi deferida na decisão impugnada e, à luz do disposto no art. 9o da Lei 1060/1950, prevalece até decisão final do litígio. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Do apurado, e em análise de cognição sumária, admitida para o momento, vê-se que a decisão impugnada se amparou nos critérios previstos no Edital, referente às vagas destinadas aos candidatos negros e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (Item 6 e seguintes), ressaltando ser insuficiente a mera autodeclaração para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Apurou que a candidata foi considerada inapta quando submetida à heteroidentificação, ressaltando que o critério da Banca observou exclusivamente o critério fenotípico (item 6.5.6) não levando em consideração outros fatores, excluindo quaisquer registros pretéritos ou documentos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames, pontuando que o fato de ter sido considerada negra em outras disputas e outras relações sociais também não interfere, nos termos do Edital, especificamente, no exame da comissão, que goza de autonomia para avaliar a situação de cada concorrente pelo critério de avaliação fenotípico, não levando em consideração dados genéticos. Na hipótese, ressalta-se que apesar das alegações de exclusão arbitrária, ilegal, desmotivada e apartada dos princípios administrativos, em especial da legalidade, não é isso que se verifica, quando, após autodeclaração na disputa das vagas reservadas à cota racial em atenção ao previsto no Edital regulador do Certame para o cargo de Auditor de Controle Interno – Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, Edital no 1-SEPLAD/DF, de 22/12/2022, conquanto tenha a agravante sido aprovada nas primeiras etapas, porquanto inscrita para disputar uma das vagas reservadas a candidatos negros, após convocada para a fase de heteroidentificação, a Banca decidiu por qualifica-la como não cotista e o recurso administrativo restou indeferido. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, à luz do ato impugnado, decisão judicial do juízo “a quo”, vê-se que houve fundamentação amparada nos critérios do próprio Edital regulador do certame, item 6 – Das vagas Destinadas aos candidatos negros, e ainda item 6.5 em diante, Do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Tendo em vista que o Edital deixa claro, expressamente, consoante item 6.5.6.2. que estão excluídos do acervo probatório servido à base de dados analisada pela Comissão quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames, como é o caso, em que a agravante se baseia em fotografias, aprovação em outros certames; o julgamento previsto no Edital pelo qual se pautou a Banca – Comissão de heteroidentificação teve por base exclusivamente o critério previsto no item 6.5.6 – “critério fenotípico”, com motivação claramente exposta, na forma prevista do Edital, por maioria, tendo havido em um dos três examinadores o reconhecimento da cor parda, o que não é suficiente à luz do previsto nesse Edital diante de decisão colegiada. Ademais, à luz do critério definido para ser observado pela Comissão de heteroidentificação, “critério fenotípico”, o reconhecimento diverso do previsto, como por outras pessoas no seio social, que teriam comprovado que possui caraterísticas negroides, bem como reconhecimento em outros certames, como TJDFT e FGV, UNB, não foram levados em consideração, regra prevista para todos os candidatos, de forma impessoal, isonômica, em respeito aos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Isonomia e Igualdade, dentre outros. Dessa forma, não se vislumbram as noticiadas ilegalidades, arbitrariedades, irregularidades e ausência de motivação ou motivação genérica, uma vez que a decisão recorrida, atenta ao Parecer da Banca Examinadora – Comissão (ID 171621515), apresentou fundamentação ressaltando não ser a aparência da candidata compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios), textura dos cabelos (sem artifícios), e fisionomia. Respeitados os posicionamentos citados pela agravante em decisões judiciais entendendo em sentido diverso, sem adentrar no detalhamento específico de cada caso e suas nuances, não são vinculantes, devendo ser prestigiado no caso o Princípio da Persuasão Racional do Juiz e o Livre Convencimento Motivado. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas (item 6.5 e seguintes do Edital). Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. Há, portanto, previsão conhecida por todos os candidatos para que os interessados se submetam a comissão de heteroidentificação (item 6.5 e seguintes do Edital). Ao contrário da tese defendida nas razões de recurso, a utilização de outros registros, documentos pretéritos e procedimentos realizados em outros certames foi expressamente excluída da análise do fenótipo dos candidatos (item 6.5.6.2). Não há informação sobre a impugnação do edital. Tal como apontado na decisão agravada, em que pese a alta relevância das fotografias juntadas pela agravante retratando seu fenótipo atual, essa situação é insuficiente para afastar a conclusão da banca, ao menos por ora. No caso de concurso público, para a verificação da veracidade da autodeclaração, a banca examinadora deverá indicar uma comissão para esse fim com competência deliberativa, cujos membros devem ser distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 3o, caput e § 2o e item 6.5.4.1 do edital). Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial (6.5.6.1) (grifo do original) Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar a ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Enfim, considerando-se que a banca examinadora justificou as razões para a manutenção do gabarito oficial divulgado em seus termos, alterar essa conclusão implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios de correção de prova, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante, à luz do art. 300, do CPC, uma vez, como bem apreciado na decisão recorrida, não demonstrada a probabilidade do direito substancial sustentado. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator